Tribunal: TJDFT
Processo: 0734367-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734367-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA D ARC RAINHO ALMEIDA AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BARBARA D’ARC RAINHO ALMEIDA, contra decisão, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0710160-05.2022.8.07.0001), ajuizada pela SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. A decisão combatida indeferiu a impugnação à penhora (ID 136928126 – dos autos da origem): “Trata-se de impugnação à penhora, por meio da qual a executada alega a impenhorabilidade das verbas constritas. Ao ID 124264790, foi realizada pesquisa via SISBAJUD, a qual resultou nos bloqueios dos valores de R$ 367,71 (CEF); R$ 465,98 (NU PAGAMENTOS S.A.). Manifestação do credor ao ID 134010681. É o breve relato. Decido. Inicialmente, ressalto ao credor que a impenhorabilidade é matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão. Quanto ao mais, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. No caso, embora a devedora alegue que é trabalhadora autônoma, não juntou aos autos documentos que comprovem que a constrição atingiu ganhos utilizados para o seu sustento, tampouco junto extrato da conta mantida na instituição financeira NU PAGAMENTOS S.A, a fim de fosse possível observar suas alegações. Nesse sentido, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Sobre a questão: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). Ainda: “(...) I. No caso, na ausência de documentação comprobatória de que os valores bloqueados decorrem de verba salarial, inexiste motivo para liberar os valores, sendo necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação da execução. Quanto aos valores bloqueados na conta mantida na CEF, não houve impugnação pela devedora. Ante exposto, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão: a) expeça-se alvará de levantamento dos valores bloqueados (R$ 367,71 e R$ 465,98), em favor da parte exequente. Faculto a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de oficio, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, oficie-se à respectiva instituição bancária, a fim de que transfira os valores. Atribuo à decisão força de ofício. Após a preclusão e expedição de alvará, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se.” Em sua peça recursal, a executada requer: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja desconstituída a penhora, pois as verbas provenientes de ganho do trabalhador autônomo têm caráter alimentar e são absolutamente impenhoráveis; e c) no mérito, a confirmação do pedido liminar requerido. Sustenta, inicialmente, que na petição de ID 125453993 foi requerida a concessão das benesses da gratuidade de justiça. Ocorre que na decisão de ID 125990528 o magistrado da origem lhe intimou para anexar aos autos documentos que comprovassem a necessidade da concessão da justiça gratuita. Em seguida, foram anexados por ela tais documentos (ID 128566855), contudo, o julgador não decidiu a respeito da concessão da benesse e ainda em decisão posterior (ID 136928126) rejeitou a impugnação à penhora em conta bancária onde a executada recebe seus proventos. Assim, aproveita para reiterar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por não possuir condições financeiras para arcar com os custos do processo. Narra ser autônoma e trabalhar como vendedora de roupas. Possuía uma pequena loja para exercer suas atividades, porém, com a disseminação do novo Coronavírus, desde março de 2020, foi obrigada a fechar seu estabelecimento e dar início às vendas de mercadorias “online”, com volume de vendas expressivamente inferiores. Afirma que no dia 09/05/22 foi surpreendida com bloqueio do saldo bancário existente em sua conta bancária junto ao NU PAGAMENTOS S.A., agência 001, Conta no 79250179-1, tendo sido bloqueado o valor de R$ 465,98 e convertido automaticamente em penhora. Aduz que os documentos colacionados comprovam que todos os valores depositados em conta são provenientes de vendas de produtos femininos em virtude da atividade autônoma por ela realizada (revendedora de roupas online). Diz que os extratos comprovam que a única fonte de renda que ela possui é justamente a que advém do produto de suas vendas e, por esta razão, possuem caráter salarial, portanto impenhoráveis (art. 833, IV, do CPC). Destaca que estes proventos são integralmente utilizados para o sustento próprio e da família. Além disso, é sua única fonte de renda, e possui dois filhos menores, o que não lhe permite nenhuma sobra ao final do mês. É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DE JUTIÇA No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora Designada: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe de 04/07/2017). Na hipótese, verifica-se dos autos da origem que a recorrente juntou sua declaração de hipossuficiência, bem como sua carteira de trabalho (ID 125455746 e 128566858). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Assim, a ausência de indícios que levem à superação da presunção das declarações firmadas pela parte, conduz ao deferimento do benefício, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do art. 5o da CF. Dessa forma, tem-se que a agravante faz jus ao benefício pleiteado apenas nesta sede recursal. Acerca da gratuidade de justiça requerida na origem, isto deve ser apreciado pelo magistrado a quo, sob pena de supressão de instância. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferia nesta sede recursal. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O processo na origem se trata de execução de título extrajudicial na qual a parte exequente requer o pagamento da quantia de R$ 21.695,94. De fato, a verbas salariais são impenhoráveis. No entanto, ao ser realizada a penhora de valores em conta bancária, é imprescindível que a parte executada demonstre que a quantia bloqueada tem natureza alimentar. A pesquisa Sisbajud resultou no bloqueio do total de R$ 833,69, composto por R$ 367,71 e R$ 465,98 (ID 124264790). Ocorre que tal sistema não informa a conta corrente sobre a qual incidiu o bloqueio. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (07476945420208070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJe 28/07/2021). No caso, a executada não se desincumbiu do ônus de provar que o valor encontrado possui caráter salarial ou que se refere à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. Não há qualquer comprovação de que o bloqueio incidente sobre a conta do NU PAGAMENTOS S.A atingiu verba salarial ou caderneta de poupança. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da quantia constrita, tendo a agravante se limitado a juntar notas promissórias e comprovantes de transferência (ID 125455752), que nada demonstram. No caso, não é possível saber se os créditos que estão discriminados na conta são provenientes do seu trabalho como autônoma (vendedora de roupas online). Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACENJUD. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE. NEGADA. MANUTENÇÃO. CONTA BANCÁRIA. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. Cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil) 2. À míngua de comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada pelo devedor e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via BACENJUD. 3. Recurso não provido.” (07284902420208070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/5/2021). Assim, ausente a comprovação de que a penhora efetuada tenha recaído sobre verba impenhorável, deve ser indeferido o efeito suspensivo. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intimem-se a parte agravada, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator